Tribunal: TJDFT
Processo: 0752755-90.2020.8.07.0000
Órgão julgador: DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2021-05-11

Ementa:
D E S P A C H O D E S P A C H O Trata-se de agravo de instrumento interposto por Aparecida Ferreira Alves e por seu apoiador em tomada de decisões, Renato Ferreira de Velloso Vianna contra decisão proferida pelo i. juiz da 4a Vara Cível de Brasília (Id 78569884 do processo de referência), na ação de revisão contratual requerida pela agravante Aparecida Ferreira Alves movida em desfavor de BRB Banco de Brasília S.A., Cartão BRB S.A., Banco Itaú Unibanco, Banco Bradesco S.A. e Banco Bradesco Cartões S.A., processo 0737653-25.2020.8.07.0001, que deferiu parcialmente a antecipação de tutela para o BRB Banco de Brasília S.A. se abster de descontar mais de 30% (trinta por cento) dos vencimentos da devedora Aparecida Ferreira Alves após a dedução dos descontos legais, englobando as amortizações dos débitos em conta corrente e as consignações em folha de pagamento. Neste recurso, a autora/agravante e seu apoiador requerem a concessão integral da tutela de urgência pleiteada na exordial. Na decisão de Id 22401224, p. 1-10, esta relatoria indeferiu o efeito suspensivo postulado. Em exame dos autos do processo de referência, verifico ter a autora/agravante, após a interposição deste recurso, celebrado acordo com a Bradesco Cartões S.A. e o Banco Bradesco S.A., que foi homologado por sentença juntada no Id 88679702 do processo de referência. Consta também a celebração de outros acordos extrajudiciais ainda não homologados pelo juízo a quo. No entanto, esses negócios jurídicos supervenientes à interposição deste recurso podem ter esvaziado por completo o interesse recursal contra a decisão parcialmente concessiva da tutela de urgência (Id 22281746, p. 1-6). Ante o exposto, com fundamento nos arts. 9o, caput[1], 10[2] e 932, inc. I[3], do CPC e no art. 87, inc. I[4], do RITJDFT, CONCEDO aos agravantes a oportunidade para se manifestarem, no prazo de 5 (cinco) dias, sobre a persistência do interesse recursal no caso concreto, diante da possibilidade de perda superveniente derivada dos acordos extrajudiciais celebrados. Publique-se. Intimem-se. Oportunamente, retornem conclusos. Brasília-DF, 6 de maio de 2021. Desembargadora Diva Lucy de Faria Pereira Relatora [1] Art. 9o Não se proferirá decisão contra uma das partes sem que ela seja previamente ouvida. [2] Art. 10. O juiz não pode decidir, em grau algum de jurisdição, com base em fundamento a respeito do qual não se tenha dado às partes oportunidade de se manifestar, ainda que se trate de matéria sobre a qual deva decidir de ofício. [3] Art. 932. Incumbe ao relator: I - dirigir e ordenar o processo no tribunal, inclusive em relação à produção de prova, bem como, quando for o caso, homologar autocomposição das partes; [4] Art. 87. São atribuições do relator, nos feitos cíveis, além de outras definidas em lei ou neste Regimento: I - ordenar e dirigir o processo no tribunal, inclusive quanto à produção de prova;